Tribunal: TJMT
Processo: 0010668-48.2014.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010668-48.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEFENTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.358.581/0001-80 (EMBARGANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração n.
0010668-48.2014.8.11.0037 - interposto no
Recurso de
Embargos de Declaração
de mesma numeração
–
Primavera do Leste.

Embargante:
Defente Transportes Ltda.

Embargada:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VICIO INEXISTENTE –
PREQUESTIONAMENTO -
CARATER PROTELATÓRIO –
RECURSO REJEITADO
- APLICAÇÃO DE MULTA.

É
pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual, o segundo embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois a oportunidade para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa, ensejando a imposição de multa por prática processual abusiva e manifestamente protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1888106/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020. Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Defente Transportes Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no
decisum
, posto que restou inequívoca a comprovação do chamado fortuito externo – motivo de força maior – que é excludente da responsabilidade civil, em razão da ausência de nexo de causalidade.

Assim, faltante o nexo de causalidade, ainda que se trate de responsabilidade objetiva, não há o dever de indenizar, já que o fato ocorrido não está relacionado à “conduta humana”, mas sim a evento externo insuscetível de controle pela Embargante.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como prequestionar a matéria.

Contraminuta no id.
219105661
, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração interposto em face do v. acórdão proferido no

Recurso de Embargos de Declaração oposto no Recurso de Apelação de mesma numeração.

Aponta a embargante a existência de vício no acórdão, alegando omissão e contradição no
decisum
, posto que restou inequívoca a comprovação do chamado fortuito externo – motivo de força maior – que é excludente da responsabilidade civil, em razão da ausência de nexo de causalidade.

Assim, faltante o nexo de causalidade, ainda que se trate de responsabilidade objetiva, não há o dever de indenizar, já que o fato ocorrido não está relacionado à “conduta humana”, mas sim a evento externo insuscetível de controle pela Embargante.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como prequestionar a matéria.

Destarte, os embargos não merecem ser conhecidos.

Isto porque, a parte embargante já se valeu anteriormente de igual medida para atacar aresto em que reitera os argumentos então trazidos nos primeiros aclaratórios.

Ora, os embargos de declaração tem a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material.

Nesse contexto, a reiteração dos argumentos já afastados em sede de embargos de declaração são incabíveis.

Deveras, cinge-se que após o julgamento do recurso de apelação interposto pela ora embargante, que foi desprovido à unanimidade (id.
211736169)
, a recorrente manejou recurso de embargos de declaração, apontando omissão e contradição no acórdão, os quais foram rejeitados pelo colegiado desta Câmara, conforme acórdão juntado no id.
216498150
.

Novamente, a recorrente opõe embargos de declaração, apontando omissão e contradição no v. acórdão reiterando a mesma tese outrora suscitada.

Assim, ao que se afigura, a embargante quer valer-se dos declaratórios para obter a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. Trata-se de rediscussão de matéria já resolvida e novamente reiterada nesses embargos.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "
os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiro aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa”
(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP).

Dito isso, tenho considerado protelatório os Embargos de Declaração que suscitam matérias exaustivamente debatidas nos recursos anteriormente interpostos, o que dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sobre o tema, colhe-se de precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. A impropriedade da alegação dos terceiros embargos de declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, enfrentados anteriormente nos primeiros e segundos embargos declaratórios, constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
” ( RED n.

0004377-24.2020.8.11.0004, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.12.22)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas traz, em síntese, os mesmos argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo acórdão ora recorrido.

2. Os
segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa.
(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 20/02/2018).

3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. No presente caso, o ora embargante não demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado ora embargado, o que impede o manejo dos embargos de declaração.

4. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015
.5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”.(
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.742.990/MS, 4ª

Turma, Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, 4ª

Turma, j. 21.03.22.).

Destarte, tendo em vista o nítido intuito protelatório da parte, ao interpor o segundo recurso de embargos de declaração com os mesmos argumentos, sem a existência de vícios a serem sanados, deve ser aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração
e aplico multa de 1% sobre o valor da causa.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024